Tribunal: TJDFT
Processo: 0735449-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735449-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: MC ALLES DI ANDRADE CAMARGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF que nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0724712-38.2023.8.07.0001, determinou à parte exequente comprovar o pagamento prévio de custas e taxas necessárias à distribuição da carta precatória e efetivação da diligência deprecada. A agravante aduz que já tentou todos os meios de satisfação do crédito exequendo e não obteve êxito. Ressalta que a decisão agravada contraria as recentes decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Alega que incumbe ao escrivão ou chefe de secretaria a citação do requerido, nos termos do disposto nos artigos 152, inciso II e 246, ambos do CPC. Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão do Magistrado a quo. No mérito, pede para que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão a quo e determinar a expedição da carta precatória pela secretaria do Juízo. Preparo regular, ID no. 63266684. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. O juízo a quo determinou à parte agravante, com espeque no princípio da cooperação, proceda à distribuição da carta precatória, junto ao juízo deprecado. Em uma análise perfunctória da situação trazida, verifica-se que a imposição da distribuição da carta precatória pela parte agravante, como restou determinado, acarretaria prejuízo à exequente, porquanto se não cumprir o encargo imposto será considerada a desistência da diligência e, consequentemente, uma possibilidade de encontrar o requerido será descartada. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como verifico que foi assinalado o prazo de 30 (trinta) dias para que a parte autora/agravante informe acerca da distribuição da carta precatória e promova o andamento do feito, sob pena de extinção. Tais fatos justificam a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ATRIBUO-LHE EFEITO SUSPENSIVO para sobrestar o processo de origem até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, por AR, no endereço onde ele foi citado (Rua Elias da Fonseca, 257, JARAGUÁ - GO, 76330-000), para que responda ao presente agravo de instrumento no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador